Tribunal: STF
Processo: HC 269115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Izaque Pereira dos Santos Rolim contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, inicialmente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal.
Interposta apelação  criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu parcial provimento ao apelo, “para reduzir a pena-base, redimensionando a pena imposta ao réu Izaque Pereira dos Santos Rolim para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa” (e-doc 5, p. 8).
No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, diante da não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4° da Lei n. 11.343/2006, uma vez o paciente não tem envolvimento habitual com o crime e que apenas a quantidade de droga não é fator, suficiente, para o afastamento  do redutor do tráfico privilegiado.
Requer-se, ao final:

“(...) seja o habeas corpus conhecido e provido para aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima; para fixar regime inicial aberto de cumprimento de pena, com substituição por medidas restritivas de direito; ou subsidiariamente, na hipótese de não ser aplicado o redutor, para se fixar regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
Por fim, requer sejam anotadas as prerrogativas da Defensoria Pública de intimação pessoal, dispensa de procuração e contagem em dobro dos prazos processuais, do art. 128, I, da LC 80/1994.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/03/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020). 
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa. 
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ. 
Visa a impetrante o reconhecimento da absolvição do acusado, alegando a tese de negativa de autoria, já rechaçada pelo Tribunal de origem (fls. 12-19). 
Confira-se:
Consta dos autos que, nas condições espaço-temporais descritas na incoativa, Izaque Pereira dos Santos Rolim trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 1.661 porções de “cocaína”, com peso líquido de 773,58 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Ouvido a respeito na etapa administrativa, o acionado confessou a falta que lhe é irrogada (04/05). Pelo dito, foi abordado pelos policiais civis enquanto vendia drogas. Estava na posse de algumas porções e levou os captores até a sua residência, onde encontradas outras porções de entorpecente. Admitiu que seu apelido é “Pesadelo”; desconhece quem seja o dono do ponto de comercialização; quanto ao lucro, disse que fica com o valor de duas vendas, a cada dez efetuadas. Já em juízo, abrigou-se no direito constitucional de manterse silente, deixando de ofertar a sua versão íntima dos fatos (cf. fls. 98).
A seu turno, policiais civis atuantes reportaram o sucedido (cf. gravação inserta nos autos digitais). Rodrigo, um deles, disse que trabalha na região de Carapicuíba, onde já vinham investigando um integrante do PCC, conhecido como “Pesadelo”. Durante a investigação, levantaram diversos pontos de venda e de depósito de drogas relacionados ao acusado. No dia do ocorrido, rumaram ao local dos fatos, uma esquina, de onde era possível avistar o suposto local de guarda de narcóticos, assim como o ponto de comercialização. De posse da qualificação e imagens do réu, avistaram quando ele saiu da residência e subiu a rua, vindo a parar nas proximidades de um bar; ali, ele encostou na parede e começou a comercializar drogas. Depois da terceira venda deliberaram pela abordagem; quando se aproximaram o acusado tentou fugir, mas sem sucesso. Na posse dele apreenderam 48 porções de cocaína. Interpelado, ele disse que só dispunha daquele narcótico; contudo, depois de perguntarem sobre o imóvel do qual fora visto saindo, ele acabou admitindo que guardava mais entorpecentes em sua casa, para onde se dirigiram. Franqueada a entrada pelo próprio réu, localizaram um pacote na cozinha com o restante dos narcóticos apreendidos.
Na mesma diretriz, Luiz Fernando referiu que receberam informações sobre pontos de venda de drogas onde o réu atuava. No local denunciado, após breve campana, avistaram o acusado comercializando drogas. Realizada a abordagem, em revista pessoal, apreenderam porções de drogas em sua posse. Questionado, o acionado admitiu que guardava em sua residência mais porções, e que se dirigia ao imóvel para se reabastecer quando necessário. Na casa, constataram a existência de mais entorpecentes.
Conforme a jurisprudência assentada nesta Corte, o habeas corpus não é instrumento hábil para apreciar alegações de negativa de autoria, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
(...) 
Assim, inviável a análise do álibi aduzido pelo paciente, uma vez que a Corte de origem concluiu pela existência de robusto conjunto probatório para comprovação da autoria. 
(...)
Também não prospera o pleito de aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois foi afastada sob o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base na quantidade e na natureza da droga apreendida. 
Andou bem o Tribunal de origem ao afastar a aplicação da causa de diminuição da pena (fls. 12-19): 
No caso concreto, a atuação do recorrente, da maneira como posta, com expressão inconteste e nítido intuito lucrativo desautoriza, sem dúvida, a aplicação da causa de diminuição, sobretudo diante dos veementes indícios de que exercia a traficância profissionalmente ilação que deflui da considerável quantidade de narcóticos apreendidos, destinada somente àqueles que sejam capazes de lhe dar vazão e que possuam condições imediatas para tanto, assim como da menção de ligação com facção criminosa e do apelido constatado, tudo a evidenciar a sua inserção em atividades ilícitas. Vale dizer: a primariedade não é, nessas circunstâncias, passaporte para o redutor legal. 
Quanto ao tráfico privilegiado portanto, não há razão à impetrante, estando a decisão guerreada em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (...) 
Desse modo, inexistentes ilegalidades passíveis de concessão do writ, sendo válida a motivação exarada na apelação impugnada.    
Ante o exposto, denego a ordem. ”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Com efeito, ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela inaplicabilidade da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente